Tribunal: STF
Processo: AI 318343
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO
VERACIDADE.
1.      O artigo 384 do CPC não se aplica às peças trasladadas
para a formação do agravo, visto não serem documentos probantes, nem
particulares.
2.      A prova colhida de processo judicial público goza de
presunção de veracidade quando não impugnada oportunamente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.